Tribunal: STF
Processo: RE 414015
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTENTE SIMPLES. POSIÇÃO ACESSÓRIA E DEPENDENTE. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a posição do assistente simples é acessória e dependente, limitando-se a auxiliar a parte principal. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.